Tribunal: TJPA
Processo: 0819108-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819108-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO MARQUES FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE 54 KG DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI ORGANIZADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rômulo Marques Fernandes, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva no curso do processo nº 0802125-13.2025.8.14.0115, em razão da apreensão de 54 kg de maconha ocultados sob carga de milho em caminhonete conduzida pelo paciente. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, pequena quantidade de droga, condições pessoais favoráveis, ausência de denúncia, excesso de prazo e requer revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais e está suficientemente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia à luz do art. 312 do CPP, em detrimento de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial fundamenta a custódia cautelar com base na apreensão de 54 kg de maconha em transporte intermunicipal, acondicionada sob carga agrícola, o que evidencia gravidade concreta da conduta, indícios de organização e risco de reiteração delitiva.

4.

A motivação individualiza os fatos, menciona elementos do inquérito e não se limita à gravidade abstrata do delito, em conformidade com os arts. 93, IX, da CF/1988 e 315, §2º, do CPP.

5.

A jurisprudência do STJ admite como fundamento legítimo da prisão preventiva a expressiva quantidade de droga e o modus operandi indicativo de profissionalização da atividade ilícita.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos identificados, conforme art. 282, §6º, do CPP.

7.

Não há excesso de prazo, pois não se verifica mora qualificada ou desídia estatal; a ausência de denúncia não configura constrangimento ilegal sem demonstração de prazo legal ultrapassado de forma injustificada.

8.

Condições pessoais favoráveis não são, por si, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de entorpecente em quantidade expressiva e transportado de forma dissimulada constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

O modus operandi indicativo de organização e risco de reiteração delitiva legitima a segregação cautelar quando inadequadas medidas alternativas.

3.

A ausência de denúncia não caracteriza, por si, excesso de prazo quando não demonstrada mora injustificada imputável ao Estado.

4.

Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º; 310; 312; 315; 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no HC 779.613/TO, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe:14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RÔMULO MARQUES FERNANDES, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, nos autos n.º 0802125-13.2025.8.14.0115.

Narra a inicial que o paciente foi preso em 26/08/2025, após abordagem na BR-163, ocasião em que foram localizados, na carroceria do veículo que conduzia, tabletes de substância entorpecente. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 27/08/2025 (ID 29846265). Sustenta a impetração do Remédio Constitucional: ausência de fundamentação idônea; suposta “pequena quantidade” e provas fundadas apenas em depoimento policial; condições pessoais favoráveis, ausência de denúncia/excesso de prazo e requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares (CPP, art. 319).

A liminar foi indeferida, como se lê do ID 30199409.

O Juízo de Origem Prestou as informações (ID 30445716).

Após, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, destacando a gravidade concreta (quantidade expressiva) e a suficiência da fundamentação da custódia.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relator

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos, conheço do habeas corpus.

II – MÉRITO

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator converteu a prisão em flagrante em a prisão preventiva do paciente:

“(...) 1. A autoridade policial da Delegacia de Polícia comunicou a este Juízo a prisão em flagrante delito de MARCELO ANDRADE DA SILVA E ROMULO MARQUES FERNANDES atribuindo-lhes a prática do ilícito penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. 2. Analisando os autos, antevejo a ocorrência da hipótese elencada no artigo 302, I, do CPP e não vislumbro vícios materiais ou vícios formais. Assim, homologo o presente auto e mantenho a prisão. 3. Em respeito à sistemática implementada pela Lei 12.403/11, deve o magistrado, nos termos do artigo 310 do CPP, relaxar a prisão, se esta for ilegal, decretar a prisão preventiva, se houver elementos caracterizadores das situações descritas no artigo 312 do CPP, conceder a liberdade provisória, (artigo 321, do CPP), ou arbitrar fiança. 4. No presente caso há elementos para decretação da prisão preventiva, pois a droga apreendida e quantidade da mesma demonstra que sua colocação em liberdade não é recomendável neste momento em face da grande possibilidade de continuidade delitiva, bem como a necessidade de preservação da ordem pública(...)
(...)
5. Saliente-se que a grande quantidade de droga foi encontrada com os indiciados, 54kg, enquanto estes faziam o transporte da mesma em um e outro município, reforça a necessidade da segregação cautelar no mínimo para melhor esclarecimento acerca dos fatos. 6. Diante do exposto, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO ANDRADE DA SILVA E ROMULO MARQUES FERNANDES com fulcro no artigo 312, do mesmo Diploma Legal, para a preservação da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como ser conveniente para a instrução criminal. Vale a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO. 7. Comunique-se esta decisão, enviando cópia desta ao mesmo, recomendando à autoridade policial observância quanto ao prazo legal para conclusão e remessa do Inquérito Policial, bem como a juntada, na integra, da cadeia de custódia da droga apreendida, nos termos do Decreto Estadual 4.052 de 10/07/2024 que homologou a Resolução 478/24 do CONSEP. 8. Vindo o Inquérito Policial, apense-se o flagrante ao mesmo. 9. Autorizo ainda a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFONICOS, dos celulares apreendidos com os investigados. 10. A Secretaria para que proceda os preparativos para a Audiência de Custódia, a qual designo para o dia 28/08/25, intime-se a Defesa e o Ministério Público Expeça-se o for necessário, cumpra-se. Belém, 27 de agosto de 2025. OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI Juiz de Direito auxiliando a 1ª Vara de Juiz(a) das Garantias das Comarcas do Interior”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, quanto ao
fumus comissi delicti
, evidenciou a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pela apreensão de 54 kg de maconha no veículo conduzido pelo paciente (Termo de Exibição e Apreensão – ID 155315142, Auto de Constatação Provisória – ID 155315142, p. 23, e registros fotográficos – ID 156230734), bem como pelas declarações dos agentes responsáveis pela abordagem e demais elementos do Inquérito Policial.

No que toca ao
periculum libertatis
, apontou circunstâncias concretas do caso: transporte intermunicipal de expressiva quantidade de entorpecente, ocultada sob carga de milho seco na carroceria, indicativo de organização e profissionalidade do modus operandi, com risco concreto de reiteração delitiva, abalo à ordem pública e necessidade de assegurar a instrução e a aplicação da lei penal (inclusive diante da cautela do veículo e da tramitação do inquérito).

A motivação, portanto, não se limitou à gravidade em abstrato do tipo penal; houve individualização dos elementos do caso (
quantum apreendido
, modo de transporte, rota utilizada e peças do inquérito), satisfazendo o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 315).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos à preventiva, quando reveladores do
periculum libertatis
e do risco de reiteração/abalo à ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (G.N.).

Reconhecido o
periculum libertatis
em razão do transporte intermunicipal de expressiva quantidade de entorpecente (54 kg de maconha), escondido na carroceria e indicativo de
modus operandi
organizado, as medidas alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos apontados (CPP, art. 282, I, II e § 6º).

A aferição de excesso de prazo não se faz por cálculo aritmético rígido, mas por juízo de razoabilidade, à luz das particularidades do caso e da inexistência de desídia estatal. No ponto, não se identificam lapsos injustificados imputáveis ao Judiciário ou ao órgão acusatório, tampouco inércia que autorize reconhecer constrangimento ilegal. A invocação de ausência de denúncia desacompanhada da demonstração de que o prazo legal já se escoou — e de que houve resistência injustificada do Estado — não basta para caracterizar excesso de prazo. Nesse cenário, inexiste mora processual qualificada, razão pela qual não há falar em relaxamento da custódia por esse fundamento.

No tocante a condições pessoais e medidas cautelares diversas, a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, como se aufere no presente caso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva, revelado pelos registros da prática de crimes anteriores pelo Agravante. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso. Precedente. 3. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 779613 TO 2022/0337882-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste Egrégio Tribunal de Justiça, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08 TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2025